Tribunal: TJMT
Processo: 1074149-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074149-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAMMELLA CHRISTINNA BARBOSA DE ASSIS - CPF: 018.703.791-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1074149-61.2023.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:

PAMMELLA CHRISTINNA BARBOSA DE ASSIS.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 17/7/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que visava anular ato administrativo de inaptidão em estágio probatório para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, com reintegração ao cargo e pagamento retroativo das verbas.

2.

A recorrente sustenta nulidade do processo administrativo por suposto erro no parecer médico utilizado como fundamento da exoneração, alegando cerceamento de defesa e ausência de análise de documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso interposto pela reclamante observa o princípio da dialeticidade, com apresentação de impugnação específica e suficiente aos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O princípio da dialeticidade exige que a peça recursal contenha fundamentação que confronte, de forma objetiva e direta, os fundamentos da decisão recorrida, possibilitando a análise do inconformismo e da pretensão recursal.

5.

No caso, as razões recursais limitaram-se a reiterar argumentos apresentados na petição inicial, sem impugnar os fundamentos da sentença que julgou improcedente a demanda, incidindo o disposto no art. 932, III, do CPC e na Súmula no 30 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

6.

A ausência de combate específico aos fundamentos da decisão recorrida obsta o conhecimento do recurso, sendo inviável a apreciação de seu mérito.

7.

O prequestionamento requerido não obriga o julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados, quando os fundamentos apresentados já são suficientes à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O recurso inominado que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2.

A mera reprodução dos argumentos da petição inicial, sem enfrentamento dos fundamentos decisórios, torna incognoscível o recurso.

3.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, quando os fundamentos adotados bastam para resolver a lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.010, III; 1.021, §1o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 182; STF, RMS 30842 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/02/2017; TJ-MG, AC no 10309170002302001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01/02/2022; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 293712370), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, declarou extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a reclamante, inicialmente, prequestiona a matéria tratada, solicitando manifestação expressa do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

No mérito, alega nulidade do processo administrativo que a considerou inapta no estágio probatório para o exercício das funções de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI –, tendo em vista o primário e notório erro na Certificação da Junta Médica Oficial.

Sustenta que, ao analisar sua aptidão, foi considerado cargo diverso daquele que estava sendo objeto de avaliação no estágio probatório.

Aduz que exercia perante o município os cargos de TDI e de professora, sendo que, ao atender a recomendação do Parecer Jurídico no 752/GAB/ADJ/PGM/2022, para realização de avaliação médica da servidora que estava prestes a atingir o período de três anos de estágio probatório, para aferição de aptidão ao exercício do cargo público, a Junta Médica Oficial equivocou-se ao utilizar como fundamento que a autora estava submetida à avaliação do cargo de professora, e tal parecer foi utilizado como base central para a conclusão de sua inaptidão no estágio probatório do cargo de TDI.

Assevera que o erro apontado compromete todo o processo administrativo, sendo causa de sua nulidade, posto que foi com base no mencionado parecer que a Procuradoria do Município e a Comissão da Corregedoria concluíram por sua inaptidão, determinando sua exoneração.

Afirma que, embora a Comissão tenha alegado que o procedimento transcorreu regularmente, pois foi oportunizado recurso administrativo, verifica-se a nulidade dos atos, uma vez que não houve momento para defesa prévia e produção de provas, sendo a reclamante ouvida somente na fase recursal, quando a Comissão já havia decidido por sua inaptidão, decisão mantida em grau recursal, sem análise dos documentos apresentados pela demandante.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, visando anular o ato administrativo que a considerou inapta à função de Técnica em Desenvolvimento Infantil, anulando, por consequência, a exoneração realizada e determinando sua reintegração ao cargo, com aprovação no estágio probatório, inclusive, com efeito retroativo, mediante pagamento dos valores devidos desde a data de sua exoneração até sua efetiva reintegração ao cargo de TDI.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 293712381), alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta inexistência de ato lesivo, culpa exclusiva da candidata e ausência de provas, pugnando, ao final, pela manutenção integral da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou improcedente a pretensão autoral.

Da análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a recorrente apenas reiterou os argumentos expostos na petição inicial e em suas alegações finais, sem impugnar os fundamentos da sentença proferida pelo Juízo singular.

Em seu recurso, a reclamante apenas alega nulidade do processo administrativo que a considerou inapta para o exercício das funções de TDI e, posteriormente, a exonerou.

Desse modo, por fugir da realidade processual em suas razões recursais, o recorrente não atacou os fundamentos da decisão de primeiro grau de maneira adequada, infringindo, assim, o princípio da dialeticidade.

O referido princípio determina que a parte recorrente deve apresentar seus argumentos de maneira clara, consistente e diretamente relacionada aos pontos controvertidos no processo original. Isso significa que o recorrente deve dialogar com os fundamentos da decisão recorrida, contrapondo-se de forma específica e objetiva aos argumentos nela contidos. No caso, esse requisito não foi apresentado, pois o recorrente deixou de impugnar diretamente os fundamentos da sentença.

Por essa razão, o recurso interposto sequer merece ser conhecido, pois ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

O art. 932, inciso III, do CPC é claro ao dispor:

Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (grifei).

No mesmo sentido, dispõe o art. 1.010 do CPC:

A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

De forma semelhante é o teor do art. 1.021 do CPC, vejamos:

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada (grifei).

No mesmo sentido, a jurisprudência de diversos Tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 182/STJ), quanto à ausência de argumentação adequada e específica que confronte os fundamentos da decisão recorrida, acarreta a não admissibilidade do recurso de apelação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.
(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

De igual forma, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF . 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.
(RMS – 30842. AGR/DF. Rel. Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 24/02/2017).

Importante ressaltar que a Súmula 30, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que “
a ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
” (Aprovada em 05/06/2023).

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Diante do exposto,
não conheço do recurso inominado interposto
, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade, e mantenho integralmente a sentença recorrida nos termos em que foi proferida, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025